Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 1 ANO. DETERMINAÇÃO LEGAL (ART. 921 DO CPC). DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, art. 921, dispõe que quando o executado não possuir bens penhoráveis, o processo deverá ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição ficará suspensa. Decorrido o lapso legal, não encontrados bens para a satisfação do crédito exequendo, o processo deverá ser arquivado, começando a correr o prazo da prescrição intercorrente.

2. O cumprimento de sentença foi ajuizado em 11/04/2022; infrutíferas as diversas diligências realizadas pelo juízo para localização de bens (SISBAJUD; RENAJUD; INFOJUD), determinada então a suspensão do processo nos termos do artigo 921, III do CPC, decisão que não merece qualquer reparo. Destaca-se que a determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente pois poderá requerer o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis.

3. Agravo de instrumento desprovido.